Tribunal: TJDFT
Processo: 0744181-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744181-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: MARIA EDUARDA LIMA SOARES, LUIZ CARLOS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA. contra decisão de ID 249471506, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 250086397, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de MARIA EDUARDA LIMA SOARES, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD na conta da executada, ora agravada, herdeira da devedora originária Maria Izaura Sousa Lima Soares. Pleiteia a agravante o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado que a responsabilidade da agravada, enquanto herdeira, é patrimonial e limitada ao valor do quinhão recebido, não estando a constrição de seus bens vinculada à prova de que são "provenientes da herança", em alinhamento à jurisprudência do STJ, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o recurso, o relator poder-lhe-á negar conhecimento se manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Conforme cediço, o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso, consubstanciado na necessidade e na utilidade de um provimento judicial pela parte recorrente, diante de um caso concreto, com o fito de obter uma posição mais favorável na sua esfera jurídica. Em outras palavras, diante de uma decisão judicial que lhe acarrete algum prejuízo ou gravame tangível, a parte prejudicada poderá, por meio da interposição do recurso cabível, repará-lo, mediante o reexame da decisão. Na espécie, a agravante recorreu da decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD na conta da agravada, herdeira da devedora originária Maria Izaura Sousa Lima Soares, ao fundamento de que “o herdeiro não responde por encargos superiores à herança, nos moldes do art. 1.792 do Código Civil, de modo que a adoção de medidas constritivas em face destes será admitida somente na hipótese de demonstrado, ao mesmo de forma indiciária, que tais valores/bens são provenientes da herança recebida”, o que não ocorreu no caso em apreço. Compulsados os autos de origem, observa-se que os valores constritos via SISBAJUD em conta bancária de titularidade da executada/agravada foram liberados em seu favor, conforme ID’s 250086397, 250401826, 250401960, 251799807 e 252584513. Da leitura das razões recursais, depreende-se que o único objetivo da agravante é a reforma dos fundamentos da decisão recorrida, sem qualquer efeito concreto, de modo que seja determinado que a responsabilidade da agravada, enquanto herdeira, é patrimonial e limitada ao valor do quinhão recebido, não estando a constrição de seus bens vinculada à prova de que são "provenientes da herança", em alinhamento à jurisprudência do STJ. Em outras palavras, busca a agravante uma discussão jurídica acerca dos fundamentos lançados pelo Juízo a quo, porém, sem qualquer alteração da situação de fato decidida, que, diga-se de passagem, já se encontra exaurida em razão da liberação dos valores em favor da agravada, motivo pelo qual não vislumbro interesse recursal. Visto isso, uma vez que o exercício do direito de recorrer deve levar em consideração a utilidade concreta do provimento judicial almejado, que, no caso, já se encontra exaurido, não observo a existência de interesse recursal, motivo pelo qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Repise-se que não há óbice à recorrente em recorrer caso o Juízo decida nova situação concreta utilizando os argumentos objeto desta insurgência. Visto isso, entendo que o presente agravo de instrumento não merece transpor as barreiras da admissibilidade. Forte nas razões acima, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, de acordo com os arts. 17 e 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator